Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703000-65.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ADILSON ALVES MARTINS, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A RECORRIDA: TRÊS EDITORIAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA LIBERDADE DE IMPRENSA. INTUITO DE INFORMAÇÃO. NARRATIVA. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. 1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 2. A Constituição Federal assegura a liberdade de informação, sob qualquer forma ou veículo de manifestação do pensamento e do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão concomitantemente com o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. 3. Mesmo reconhecida e celebrada a possibilidade de se deduzir críticas à atuação de autoridade pública ou de empresas associadas à execução de obras ou serviços públicos, ainda que de forma irônica ou mordaz, em derivação do próprio Estado Democrático, o exercício da liberdade de imprensa deve guardar equilíbrio com os demais direitos constitucionalmente garantidos, dentre eles a honra e a imagem das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. 4. A veiculação de reportagem jornalística que narra a existência de investigação acerca de indícios de irregularidade envolvendo empresas e pessoas participantes de processo licitatório não configura ato ilícito, notadamente quando não extrapola o intuito informativo e evidencia-se fundamentada, em fonte com reconhecido grau de credibilidade. 5. Independente do resultado final das investigações criminais e administrativas acerca dos fatos narrados, não se exige do órgão de imprensa a divulgação de informações preliminares ou de suspeitas que, necessariamente, serão confirmadas através de processo administrativo ou judicial, visto que a atuação do jornalismo não se confunde com aquela relegada aos órgãos oficiais de investigação e julgamento. 6. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardará e promoverá a dignidade da pessoa humana e observará a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficácia (Inteligência do artigo 8o do Código de Processo Civil de 2015). 7. O magistrado pode fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, em especial quando for atribuído à causa valor substancialmente elevado. 8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 9. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 10. Recurso do réu conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I e 370, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova relevante para a solução da lide o que teria gerado cerceamento de defesa; c) artigo 927 do Código Civil, asseverando que restou configura a responsabilidade civil da recorrida pela divulgação de matéria lesiva à honra dos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao alegado vilipêndio aos artigos 11, 489, inciso II, e § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Nesse mesmo sentido veja-se o EDcl no REsp 1265625/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020. Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada ofensa aos artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil, e 927 do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Ocorre que o processo se encontra suficientemente instruído através das provas documentais acostadas aos autos e tem-se também que as questões atinentes ao suposto abuso do direito de informação e da garantia constitucional da liberdade de imprensa independem da colheita de prova testemunhal, pois devem se lastrear na demonstração da existência de ânimo difamatório da publicação ou mesmo que esta reproduza dados inverídicos ou obtidos através de fontes duvidosas ou suspeitas, sem o devido cuidado de verificação mínima” (ID Num. 10229722 - Pág. 5), e que “A partir da análise do caso concreto, resta nítido que a publicação objeto dos autos não constitui ofensa à honra e a imagem dos apelantes/autores, ao passo em que se limita ao caráter informativo da notícia e não imputa aos requerentes qualquer prática de ilícito penal” (ID Num. 10229722 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017